Tribunal: TJSP
Processo: 1009425-11.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Contrato administrativo. Atraso na realização de obra. Pedido de anulação da imposição de multa fundado em ausência de apreciação de pleito de adiamento das datas previstas para início e conclusão da obra. Inviabilidade. Previsão legal expressa de que a falta de resposta deve ser tomada como rejeição do pleito. Ausência de termo aditivo. Atraso que em si é prejuízo para a comunidade. Aceitação de

Ementa:
Contrato administrativo. Atraso na realização de obra. Pedido de anulação da imposição de multa fundado em ausência de apreciação de pleito de adiamento das datas previstas para início e conclusão da obra. Inviabilidade. Previsão legal expressa de que a falta de resposta deve ser tomada como rejeição do pleito. Ausência de termo aditivo. Atraso que em si é prejuízo para a comunidade. Aceitação de novo cronograma para a realização de várias obras atrasadas que não tem o significado de novação, nem implica remissão da multa, tratando-se de simples meio de evitar a ruptura antecipada do contrato. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Apelo desprovido.